Tribunal: TJSP
Processo: 2126998-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2126998-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é paciente LEANDRO JUSTINO DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 1a RAJ - SÃO PAULO/DEECRIM UR1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Concederam parcialmente a ordem, a fim de se determinar que
o Juízo da Execução ora impetrado verifique se o paciente, na
atualidade, ainda não foi transferido para o regime semiaberto e, em
caso negativo, na análise da situação concreta, delibere,
imediatamente, sobre a observância do disposto na Súmula Vinculante
n. 56 do C. Supremo Tribunal Federal e no RE n. 641.320.vconcede-se
parcialmente a ordem, a fim de se determinar que o Juízo da Execução
ora impetrado verifique se o paciente, na atualidade, ainda não foi
transferido para o regime semiaberto e, em caso negativo, na análise
da situação concreta, delibere, imediatamente, sobre a observância do
disposto na Súmula Vinculante n. 56 do C. Supremo Tribunal Federal e
no RE n. 641.320. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126998-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
São Paulo, 9 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126998-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Habeas Corpus n. 2126998-81.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo - DEECRIM UR1
Processo n. 0018656-18.209.8.26.0041
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Leandro Justino da Silva
Voto n. 38990
Vistos.
Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em benefício de Leandro Justino da Silva, com
pedido de liminar, objetivando seja deferida ao paciente prisão albergue
domiciliar.
Sustenta que o paciente foi promovido ao regime semiaberto
e continua detido em estabelecimento destinado ao fechado, fato que, por si
só, justifica sua colocação em prisão domiciliar, nos termos da Súmula
Vinculante n. 56.
Além disso, alega que, após a ocorrência da atual crise do
“coronavírus – COVID-19”, no intuito de conter-se o avanço do contágio da
doença nos presídios, editou-se recomendação, orientando os juízes a
concederem prisão domiciliar a presos, ou antecipação da progressão de
pena.
Destaca a precariedade do estabelecimento prisional no
tocante à higiene, à alimentação, além da superlotação, aumentando o risco
de contágio pelo novo “coronavírus”. Afirma, também, haver comprovação
de que o vírus já chegou ao presídio, tendo casos confirmados dentro de
Unidades da SAP do nosso Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126998-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Indeferida a liminar e dispensadas as informações (fls.
67/68).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do writ ou, caso assim não se entenda, pela denegação da
ordem (fls. 75/78).
É o relatório.
Em consulta ao processo de origem (Processo n.
0018656-18.2019.8.26.0041), verifica-se que foi deferida ao paciente
progressão ao regime semiaberto. Na sequência, formulado pedido de
prisão domiciliar, com fundamento na pandemia do COVID-19, foi indeferido.
Pois bem.
Ao que se extrai, não restou comprovada a necessidade
efetiva de o paciente ser colocado em prisão domiciliar. Não há notícia de
que seja portador de doença grave ou que não possa ser tratada no
estabelecimento prisional, ou, ainda, que exista risco maior no
estabelecimento em que se encontra do que o ambiente em que toda
sociedade está inserida. A Recomendação 62, de 17/03/2020, do CNJ, não
é a de soltura, deferimento de prisão domiciliar ou antecipação de benefícios
de modo indiscriminado, tampouco tem caráter vinculante.
Vale frisar que as autoridades custodiantes têm condições
de apreciar os casos específicos e de tomarem medidas administrativas
adequadas, e o estão fazendo. A impetração, repita-se, não trouxe elemento
indicativo de que o paciente esteja, efetivamente, no grupo de risco.
Não se ignore, outrossim, haver informes da Secretaria de
Administração Penitenciária de que as autoridades vêm adotando medidas
preventivas, como aumento na frequência da limpeza dos espaços de
circulação e permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas,
além do uso de álcool gel na entrada das unidades. Somado a isso, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126998-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
intensificação na verificação de eventuais casos com sintomas gripais,
incentivando-se, inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos
agentes de segurança, com isolamento, se necessário; aliás, novos presos
também são submetidos a isolamento, por 14 dias, para depois passarem
ao convívio com os demais reeducandos.
Já no tocante à permanência em vaga destinada ao regime
fechado, embora deferida a progressão ao semiaberto, não se pode imputar
ato ilegal ao juízo de origem, pois, promovido o sentenciado ao regime
intermediário, houve determinação de sua remoção, não efetivada por
deficiência ou insuficiência estatal, momentânea. Tal atribuição caberia, é
certo, à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado.
Contudo, o C. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula
Vinculante n. 56, nos seguintes termos: “A falta de estabelecimento penal
adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional
mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados
no Recurso Extraordinário n. 641320”.
Considerando o teor da Súmula Vinculante n. 56, fazendo
referência expressa à necessidade de serem observados “os parâmetros
fixados no Recurso Extraordinário 641320”, associado à regra de que ao
juízo da execução compete zelar pelo correto cumprimento da pena e da
medida de segurança (LEP, art. 66, VI), bem como à ausência de
informação atual sobre a possível efetivação da remoção determinada, de
rigor a concessão parcial da ordem, conforme decidido por esta 13a Câmara
de Direito Criminal no julgamento do Habeas Corpus n.
0021818-52.2016.8.26.0000, Rel. Des. De Paula Santos.
Segundo o decidido, “em casos quejandos, à luz do
entendimento agora sumulado, compete ao Juiz ‘da execução penal’ avaliar
a situação concreta e, na eventual inviabilidade das ‘medidas alternativas
propostas’, deliberar sobre o pronto deferimento de ‘prisão domiciliar ao
sentenciado’”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126998-81.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Nessa conformidade, concede-se parcialmente a ordem, a
fim de se determinar que o Juízo da Execução ora impetrado verifique se o
paciente, na atualidade, ainda não foi transferido para o regime semiaberto
e, em caso negativo, na análise da situação concreta, delibere,
imediatamente, sobre a observância do disposto na Súmula Vinculante n. 56
do C. Supremo Tribunal Federal e no RE n. 641.320.
Augusto de Siqueira
relator